Tribunal: TJDFT
Processo: 0744777-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE RESPOSTA. JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO.
1. É certo o artigo 3o, §3o, do Decreto-Lei n. 911/69 estabelece que o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. Todavia, o mencionado dispositivo deve ser analisado em conjunto com o artigo 231, II, do Código de Processo Civil, que considera o dia do começo do prazo a data da juntada do mandado cumprido, viabilizando o pleno exercício do contraditório, constitucionalmente assegurado.
2. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. Precedentes. (Acórdão 1400825, 07387529620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.